Tribunal: TJMT
Processo: 0003934-84.2018.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0003934-84.2018.8.11.0023
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121, caput, c/c o art. 14, II).
2. Fatos relevantes: (i) desentendimento entre irmãos; (ii) facada desferida pelo réu que atingiu a região dorsal direita da vítima; (iii) recorrente que alega ter agido em legítima defesa após ser agredido com uma ripa; (iv) laudo de exame de corpo de delito do recorrente que atesta a ausência de lesões corporais; (v) vítima socorrida por vizinhos, evitando a consumação do crime; (vi) materialidade comprovada por laudo pericial.
3. Requerimentos: (i) absolvição sumária por legítima defesa; (ii) impronúncia por inexistência de provas da materialidade do crime de homicídio tentado; (iii) desclassificação da conduta para lesão corporal, por ausência de prova da intenção homicida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) examinar se há prova inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária; (ii) analisar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia; (iii) verificar se o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o agente não agiu com dolo homicida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.
6. A absolvição sumária fundada na alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos do artigo 25 do Código Penal, necessitando de prova cristalina e irrefutável da presença de seus elementos.
7. A desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento escalonado do Júri somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.
8. A circunstância de a vítima ter sido ferida nas costas, com arma branca e em local vital, constitui elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de animus necandi.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, caput, c/c o art. 14, II; CP, art. 25; CPP, arts. 414, 415 e 419.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RESE n. 1012015-46.2024.8.11.0006, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003934-84.2018.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOSE RICARDO GOMES DE SOUSA ALMEIDA - CPF: 040.525.251-08 (RECORRENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 021.522.771-98 (TESTEMUNHA), LEANDRO DE FREITAS ANDRADE - CPF: 043.239.771-07 (TESTEMUNHA), ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA - CPF: 066.100.251-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou o réu pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
desentendimento entre irmãos;
(ii)
facada desferida pelo réu que atingiu a região dorsal direita da vítima;
(iii)
recorrente que alega ter agido em legítima defesa após ser agredido com uma ripa;
(iv)
laudo de exame de corpo de delito do recorrente que atesta a ausência de lesões corporais;
(v)
vítima socorrida por vizinhos, evitando a consumação do crime;
(vi)
materialidade comprovada por laudo pericial.

3. Requerimentos:
(i)
absolvição sumária por legítima defesa;
(ii)
impronúncia por inexistência de provas da materialidade do crime de homicídio tentado;
(iii)
desclassificação da conduta para lesão corporal, por ausência de prova da intenção homicida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
examinar se há prova inequívoca da legítima defesa que justifique a absolvição sumária;
(ii)
analisar se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para manter a pronúncia;
(iii)
verificar se o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o agente não agiu com dolo homicida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

6.

A absolvição sumária fundada na alegação de legítima defesa demanda comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos do artigo 25 do Código Penal, necessitando de prova cristalina e irrefutável da presença de seus elementos.

7. A desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento escalonado do Júri somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

8. A circunstância de a vítima ter sido ferida nas costas, com arma branca e em local vital, constitui elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de
animus necandi
.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II; CP, art. 25; CPP, arts. 414, 415 e 419.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RESE n. 1012015-46.2024.8.11.0006, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da ação penal n.

0003934-84.2018.8.11.0023, que o
pronunciou pela prática do crime de homicídio simples, na sua forma tentada (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II)
.

Nas
razões recursais
, a Defesa requer a impronúncia do recorrente, ao argumento de inexistirem provas da materialidade do crime de homicídio tentado, destacando a ausência de laudo pericial complementar que ateste o perigo de morte. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição sumária, sob a alegação de que teria agido em legítima defesa. Por fim, postula a desclassificação para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de provas da intenção homicida do agente (id.

313535870).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso e a manutenção da pronúncia em todos os seus termos (id.

313535872).

Em exercício do juízo de retratação, previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id.

313535874).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.

316075897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA:

Egrégia Câmara Criminal:

O recorrente
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
foi denunciado pela prática do crime de homicídio simples tentado (CP, art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...) No dia 18/03/2018, por volta das 15h39min, na Rua da Paz, no 177, Bairro Liberdade, no município de Peixoto de Azevedo, o denunciado
JOSE RICARDO GOMES DE SOUSA ALMEIDA
tentou ceifar a vida de
ROBSON LUIZ GOMES PEREIRA
, utilizando-se de uma faca, não alcançando o seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, JOSÉ e ROBSON estavam no endereço supramencionado, ocasião em que se iniciou uma discussão. Neste momento, o denunciado, em posse do objeto perfurocortante, golpeou a vítima, atingindo-a na região dorsal direita (fls. 12/14).

O denunciado, então, buscando fugir da prisão em flagrante, tomou rumo ignorado, ato contínuo em que a Polícia Militar iniciou diligências, oportunidade em que localizou o denunciado.

Cumpre ressaltar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, tendo em vista a reação da vítima, o socorro médico prestado e o não atingimento de órgãos vitais (...)”
(id.
313535518 - Pág. 9/10).

Encerrada a fase instrutória, o juízo singular pronunciou o recorrente nos exatos moldes da inicial acusatória.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

O recorrente sustenta que agiu em legítima defesa, com o único propósito de repelir agressão injusta perpetrada pela vítima, motivo pelo qual requer a sua absolvição sumária, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

O pedido não procede.

Convém esclarecer, a princípio, que a primeira fase processual afeta à competência do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do júri popular.

Nesta etapa, a legislação prevê a necessidade de certeza da ocorrência do crime doloso contra a vida e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessária a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame aprofundado da prova compete somente aos jurados.

Por sua vez, a absolvição sumária fundada no acolhimento da alegação da excludente de ilicitude da legítima defesa é providência que demanda comprovação indene de dúvidas, isto é, necessita de prova cristalina e irrefutável da presença dos seus requisitos.

No caso, interrogado em juízo, o
recorrente José Ricardo
afirmou que, no dia dos fatos, foi surpreendido pelo ofendido, que arrombou a porta do quarto e o agrediu com uma ripa. Alegou que, para se defender, utilizou uma faca de serra que estava sob o colchão e golpeou a vítima. Disse que ambos estavam alcoolizados e que agiu apenas para repelir a agressão, mas que não tinha intenção de matá-la (id.

313535860).

Em sentido diverso, o ofendido
Robson Luiz Gomes Pereira
narrou na fase policial que, ao chegar à casa onde residia com o recorrente, foi golpeado pelas costas assim que abriu a porta. Afirmou que, ao sentir o sangramento, correu pela rua em busca de ajuda até perder as forças e cair, quando foi socorrido por vizinhos. Ressaltou ainda que não seria a primeira vez que o recorrente teria atentado contra a sua vida (id.

313535518 - Pág. 23).

A vítima não foi ouvida em juízo, uma vez que foi encontrada morta em uma residência na cidade de Sinop, meses após os fatos narrados na denúncia (id.

313535518 - Pág. 63).

O policial militar
Leandro de Freitas Andrade
confirmou em juízo que a vítima apresentava uma perfuração nas costas, aparentemente produzida por uma faca. Disse que as informações colhidas no local indicavam que o autor do golpe seria o recorrente, que era irmão do ofendido, e que imediatamente iniciaram as diligências para localizá-lo.

Relatou que o recorrente foi encontrado em uma residência próxima e que ele admitiu ter golpeado a vítima com uma faca, após ingerirem bebida alcoólica, sem esclarecer as razões do desentendimento. Por fim, a testemunha afirmou que o réu não apresentava nenhuma lesão, hematoma ou escoriação, e que não ofereceu resistência à prisão (id.

313535860).

O laudo de exame de corpo de delito realizado no recorrente atestou a ausência de lesão externa ou ofensa à integridade corporal do periciando (id. 313535518 - Pág. 36.).

Diante desses elementos de prova, não é possível extrair a comprovação inequívoca dos requisitos cumulativos insculpidos no artigo 25 do Código Penal, quais sejam:
(i)
agressão injusta atual ou iminente;
(ii)
proteção a direito próprio ou de terceiro;
(iii)
uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão; e
(iv)
presença de um ânimo de defesa (
animus defendendi
).

A rigor, ao menos em tese e para fins de pronúncia, não há prova robusta e incontestável de que a vítima Robson tenha efetivamente adentrado o cômodo onde se encontrava o recorrente com sua convivente e dado início às agressões, sem justa causa.

Dessa forma, não se identifica, em sede de cognição não exauriente, a ocorrência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, tampouco o uso moderado de meios necessários para rechaçá-la.

Não se trata de afastar por completo a tese de legítima defesa trazida pelo recorrente, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta fase de sumário da culpa
(judicium accusationis)
, a certeza necessária quanto ao preenchimento dos requisitos do artigo 25 do Código Penal, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Nesse sentido:

“
A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude, não bastando versões conflitantes que devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri
” (TJMT, RSE n. 1012015-46.2024.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 12/09/2025).

Portanto, existindo dúvida quanto à configuração da excludente de ilicitude, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

2. IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa argumenta que não foi devidamente comprovada a materialidade delitiva, sobretudo em razão da ausência de laudo pericial complementar que atestasse a gravidade da lesão ou o perigo de morte sofrido pela vítima em decorrência do ferimento, situação que determina a sua impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal, pois não haveria provas suficientes de que o recorrente agiu com
animus necandi
.

A pretensão não procede.

Como salientado anteriormente, a pronúncia demanda comprovação da materialidade, indícios suficientes de autoria e indicativos concretos de
animus necandi
.

De outro vértice, conforme disposto no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente quando o juiz estiver convencido da inexistência do elemento volitivo caracterizador do crime de homicídio é que deverá desclassificar a conduta e remeter os autos ao juízo competente.

Em outros dizeres, a desclassificação da conduta, na primeira fase do procedimento escalonado do Júri, somente é possível quando as evidências dos autos comprovarem, indubitavelmente, a inexistência do dolo de matar, sob pena de usurpar a competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença.

No caso, não obstante os argumentos sustentados pela defesa, verifica-se que a materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 313535518 - Pág. 16/17) e pelo laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (id. 313535518 - Pág. 32/34).

Na fase inquisitiva, o ofendido
Robson Luiz Gomes Pereira
relatou que, após ser atingido por uma facada nas costas, desferida por seu irmão, tentou escapar, mas perdeu as forças, caiu na rua e foi socorrido por vizinhos, o que evitou a consumação do crime (id.

313535518 - Pág. 23).

Observa-se que a narrativa do ofendido é coerente com os relatos do policial militar
Leandro de Freitas Andrade
, o qual atestou que a vítima foi socorrida pelo SAMU e que o réu se evadiu do local, destacando, ainda, que o ofendido mencionou não se tratar da primeira vez em que o recorrente tentou matá-lo (id.

313535860).

Ademais, conquanto tenha sido desferido apenas um golpe, a circunstância de a vítima ter sido atingida nas costas, com arma branca e em local vital, se trata de elemento probatório suficiente para admitir, em tese, a existência de
animus necandi
.

Ressalte-se que a resposta positiva para o quesito referente ao perigo de vida no laudo de lesão corporal é prescindível para a comprovação da materialidade delitiva do crime de homicídio tentado, sobretudo se os elementos probatórios indicam o
animus necandi
.

Assim, ainda que a defesa sustente que não há provas de que a recorrente agiu com intenção de matar, é certo que existem indicativos suficientes da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, situação que demanda sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

“
(...) A ausência de animus necandi deve ser inequívoca para justificar a desclassificação da conduta para lesão corporal, o que não se verifica quando há pluralidade de versões (...)
” (TJMT, RESE n. 1000897-74.2024.8.11.0038, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 25/07/2025).

Logo, existindo provas da materialidade, indícios suficientes de autoria e de dolo homicida, bem como por não haver prova incontroversa nos autos de que o agente agiu acobertado por excludente de ilicitude, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
José Ricardo Gomes de Sousa Almeida
,

em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025